Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-17.2018.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MATÉRIA OBJETO DE ANÁLISE EM OUTROS AUTOS. TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. A desconstituição de titulo executivo extrajudicial por meio dos embargos deve vir amparada em prova robusta capaz de levar à inexigibilidade do título.
II. . A matéria relativa ao possível inadimplemento contratual já foi objeto de análise pelo judiciário, o que impede a sua reanálise, em respeito à coisa julgada.
III. Não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de provar o inadimplemento da outra parte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Apelo conhecido. Desprovido.